Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PARTIDÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA PARTIDO POLÍTICO. PENHORA DE VERBAS BLOQUEADAS E DE FATURAMENTO MENSAL. IMPENHORABILIDADE DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEITA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito da ação de execução de título extrajudicial movida em face do Diretório Estadual Partido Político. A decisão agravada desconstituiu penhora judicial no valor de R$ 75.908,26, ao reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados por presumida origem no Fundo Partidário, com base no art. 833, XI, do CPC. Também indeferiu pedido do exequente para penhora de 30% do faturamento do partido, sob fundamento de ausência de indícios de receitas privadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em contas do partido político podem ser penhorados, diante da alegada ausência de comprovação de que derivam do Fundo Partidário; (ii) determinar se há elementos suficientes para autorizar a penhora de percentual do faturamento mensal do Diretório Estadual do PSDB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida reconhece a impenhorabilidade dos valores constritos com base em análise documental que indicou sua origem no Fundo Partidário, sendo desnecessária prova exata da origem centavo a centavo para aplicação da norma do art. 833, XI, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que os recursos alocados ao Fundo Partidário, mesmo que de origem privada, passam a ter natureza pública e destinam-se exclusivamente à manutenção e funcionamento dos partidos, o que atrai a vedação absoluta à penhora.
5. Cabe ao exequente comprovar, de forma inequívoca, que os valores depositados nas contas do partido não se submetem ao regime de afetação pública, sob pena de subsistir a presunção legal de impenhorabilidade.
6. A existência de outras fontes de receita previstas na Lei no 9.096/1995 não autoriza, por si só, a relativização da regra protetiva, sendo imprescindível a demonstração concreta de recursos disponíveis que não estejam sujeitos ao regime do Fundo.
7. No tocante ao pedido de penhora sobre o faturamento do partido, a ausência de comprovação de receitas privadas recorrentes e desvinculadas do Fundo Partidário inviabiliza a aplicação do art. 866 do CPC, sendo inaplicável a lógica empresarial à estrutura de financiamento partidário.
8. A adoção de medidas constritivas sem prova robusta compromete o funcionamento institucional dos partidos e viola o princípio da menor onerosidade, devendo prevalecer o interesse público na preservação da autonomia e estabilidade do sistema político.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, XI, do CPC abrange todos os recursos depositados em contas vinculadas ao Fundo Partidário, independentemente da origem específica dos valores.
2. Cabe ao exequente comprovar, de forma documental e inequívoca, que os valores constritos não se submetem ao regime legal do Fundo Partidário para afastar a presunção de impenhorabilidade.
3. A penhora sobre faturamento de partido político exige demonstração concreta de receita privada não vinculada ao Fundo Partidário, o que não se presume nem decorre da mera alegação de multiplicidade de fontes.
4. A adoção de medidas constritivas contra agremiações partidárias deve observar o princípio da menor onerosidade, sob pena de comprometimento do funcionamento institucional e da estabilidade do sistema representativo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 833, XI, 854, § 3o, I, e 866; Lei no 9.096/1995, arts. 38, 39 e 44.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.1474605/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 7.4.2015.